Tribunal: TCU
Processo: 034.189/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13281/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.189/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cintia Cassia de Oliveira Cravo (XXX.773.371-XX); Euler da Veiga Dias (XXX.072.091-XX); Flavio Assis Gomes Furtado (XXX.297.967-XX); Gian Carlo Anchieta de Freitas (XXX.609.286-XX); Joao Batista Braga Vale (XXX.540.876-XX); Luciana Camargo Barbosa de Paiva (XXX.187.241-XX); Roberto de Freitas da Silva (XXX.613.787-XX); Wellerson Wilmar Nogueira (XXX.997.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.